Tribunal: TJSP
Processo: 2010233-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito empresarial. Recuperação judicial. Plano aprovado em Assembleia Geral de Credores regularmente realizada. Insurgência do agravante que não tem potencial para obstaculizar a concessão da recuperação judicial. Créditos de natureza quirografária. Deságio e prazo para pagamento livremente pactuados. Ausência de ilegalidades. Atualização monetária. Irrazoabilidade de

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito empresarial. Recuperação judicial. Plano aprovado em Assembleia Geral de Credores regularmente realizada. Insurgência do agravante que não tem potencial para obstaculizar a concessão da recuperação judicial. Créditos de natureza quirografária. Deságio e prazo para pagamento livremente pactuados. Ausência de ilegalidades. Atualização monetária. Irrazoabilidade de aplicação da Taxa Referencial (TR). Índices estagnados há mais de dois anos. Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo provido em parte.